Tribunal: TCU
Processo: 000.703/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do ora embargante, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em face da impugnação total das despesas de convênio cujo objeto consistia no incentivo ao turismo por meio da implementação do Projeto intitulado "Reveillon de Borba".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Antônio José Muniz Cavalcante contra o Acórdão 2308/2024-TCU-Plenário , que não conheceu o seu recurso de revisão neste processo de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Turismo acerca do Convênio 1.828/2009, firmado com o Município de Borba/AM, para realizar o evento "Réveillon de Borba". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com base nos art. 32, 34 e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los para lhes conferir efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2308/2024-TCU-Plenário ; 9.3. conhecer do recurso de revisão e remeter o processo para instrução da AudRecursos; e 9.4. comunicar esta deliberação ao embargante.